Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-40.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703801-40.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. APELADO: RAMONM RICARDO DE XAVIER ESTRELA D E S P A C H O Trata-se de ação renovatória de locação ajuizada por SBA TORRES BRASIL LTDA em 5/7/2021 em desfavor de RAMONM RICARDO DE XAVIER ESTRELA, na qual proferida sentença (18/8/2021) pela qual indeferida a inicial sob fundamento de falta de interesse processual (ID32688732). Em 9/9/2021, a autora SBA TORRES BRASIL LIMITADA interpôs apelação, requerendo atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, na extensão, o reconhecimento da nulidade da sentença (ID32688734). Em 25/11/2021, SBA TORRES BRASIL LIMITADA peticionou, informando que “as partes se encontram em tratativas extrajudiciais de acordo e, por esse motivo, requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias úteis” – ID32688757. Por decisão proferida em 30/11/2021, deferida a suspensão do feito por 30 (trinta) dias pelo juízo de origem (ID32688758). Em 6/1/2022, SBA TORRES BRASIL LIMITADA peticionou, informando que “as tratativas ainda se encontram em andamento, não tendo sido possível finalizá-las, razão pela qual requerem a prorrogação da suspensão do processo por mais 30 (trinta) dias úteis” (ID 32688812). Nova decisão do juízo de origem (11/1/2022), deferida a suspensão por 15 dias (ID32688814). Novo petição datada de 7/12/2021, pela qual autora/apelante informou que “as tratativas ainda se encontram em andamento, não tendo sido possível finalizá-las, razão pela qual requer o regular prosseguimento do feito com a continuidade do ciclo citatório do Réu” – ID 32688816. Nesta sede, determinada a intimação da autora/apelante SBA TORRES BRASIL LTDA para manifestar se persistia o interesse recursal (ID33109130). Sobreveio a informação de SBA TORRES BRASIL LTDA tem interesse na apreciação do recurso; contudo, “no intuito de finalizar as tratativas em andamento, vem à Apelante requerer a suspensão pelo derradeiro prazo de 10 (dez) dias úteis” (ID 33413888). Defiro. Suspendo o processo pelo derradeiro prazo de 10 (dez) dias (artigo 3o, §2o, CPC) Tudo certificado, voltem-me conclusos. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora